Tribunal: TJES
Processo: 5000648-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000648-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000648-27.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: LUCAS GOMES BARBOSA, INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
LUCAS GOMES BARBOSA
e
INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS
,
com pedido liminar
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 014154-84.2021.8.08.0035, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde 30/9/2021, tendo sido imputada ao primeiro paciente a suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (9 vezes), artigo 180,
caput,
do Código Penal, c/c o art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 330, do Código Penal, e, à segunda paciente, a suposta prática dos delitos insertos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (9 vezes), c/c o artigo 14, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 330, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que a prisão dos pacientes é ilegal pelas seguintes razões: a) As provas do crime de roubo foram encontradas mediante invasão de domicílio; b) Não fora realizado procedimento de reconhecimento nos moldes legais; e c) Não foram ouvidas testemunhas isentas, mas apenas as vítimas, e policiais que não presenciaram os fatos. Outrossim, sustenta que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, com a finalidade de trancar a ação penal quanto aos crimes de roubo, devendo ser desentranhadas todas as provas ilegais, pois a presença delas nos autos gera um perigo à liberdade e locomoção dos pacientes.

À vista disso, pugna pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, restituindo-se aos pacientes a liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2086013, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora nos Ids. 2144323 e 2144324.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2336234, opinando pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 25 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000648-27.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: LUCAS GOMES BARBOSA, INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
LUCAS GOMES BARBOSA
e
INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS
,
com pedido liminar
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 014154-84.2021.8.08.0035, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde 30/9/2021, tendo sido imputada ao primeiro paciente a suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (9 vezes), artigo 180,
caput,
do Código Penal, c/c o art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 330, do Código Penal, e, à segunda paciente, a suposta prática dos delitos insertos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (9 vezes), c/c o artigo 14, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 330, do Código Penal.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (Id. 2071545) que, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 19h10m, os denunciados, Lucas e Ingridd, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, estando a última portando um simulacro de arma de fogo (airsoft), dirigiram-se com uma motocicleta conduzida por Lucas até o Bairro Araçás, à procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo. Consta, ainda, que, ao passarem pela Rua Bogotá, no mesmo Bairro Araçás, os denunciados, agindo mediante grave ameaça, anunciaram o assalto da vítima Andreia Donato de Paula, exigindo que esta entregasse os seus pertences, ocasião em que Andreia dispensou no chão a bolsa que levava consigo, tendo os denunciados roubado sua bolsa contendo em seu interior 01 (um) aparelho celular, maquiagem, diversos cartões, crachá funcional e utensílios de casa, evadindo-se do local em seguida na posse dos objetos roubados da vítima. No dia seguinte, 17 de setembro de 2021, por volta de 18h15m, os denunciados, agindo com o mesmo modus operandi, dirigiram-se até o Bairro de Jardim Colorado, em uma motocicleta conduzida por Lucas, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de um simulacro de arma de fogo apontada em direção à vítima Isadora Marques Oliveira, Ingridd subtraiu a bolsa desta, contendo 01 (um) aparelho de telefone celular. Na tarde do dia 22 de setembro de 2021, por volta das 13h, os denunciados, utilizando-se novamente de uma motocicleta conduzida por Lucas e tendo Ingridd como "garupa", dirigiram-se até o Bairro Araçás e, ao passarem pela Rua Independência, Ingridd apontou um simulacro de arma de fogo em direção à vítima Verônica Sanches da Costa Florentino, anunciando o assalto, e, em seguida, os denunciados roubaram 01 (um) aparelho celular da vítima e 01 (um) cartão do SUS em nome de Marcos Sanches Florentino. Ainda no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 18h15m, os denunciados, desejando praticar mais um roubo, estando em uma motocicleta conduzida por Lucas e tendo na "garupa" a denunciada Ingridd, dirigiram-se até o Bairro Praia de Itaparica, e, mediante grave ameaça, visto que Ingridd apontou o simulacro de arma de fogo que portava em direção à vítima, a adolescente Keytilane Lima de Assis, subtraíram o aparelho celular desta. No dia 25 de setembro de 2021, por volta das 23h30m, os denunciados, agindo com o mesmo modus operandi, dirigiram-se até o Bairro Alvorada, na posse de uma motocicleta, desta vez conduzida por Ingridd e tendo como “garupa” o denunciado Lucas que, agindo mediante grave ameaça, anunciou o assalto, puxando a bolsa da vítima Elenice de Oliveira Pinto, contendo em seu interior objetos pessoais e cartões bancários. No dia 26 de setembro de 2021, por volta das 21h, na Rua Alan Munir Helal, no Bairro Praia da Costa, um indivíduo identificado, tão somente, como "Charlinho de Tal" e um outro elemento também não identificado, agindo de forma consciente e voluntária, utilizando-se de violência e de grave ameaça, efetivada pelo uso de força física e arma de fogo, roubaram para si o veículo Honda Civi, placa MQO 5G64, pertencente a Aquiles Piana Menezes. Consta, ainda, que o denunciado Lucas, agindo de forma consciente e voluntária, apesar de saber que o veículo Honda Civic era proveniente de crime, pediu o veículo emprestado ao seu colega "Charlinho de Tal" para praticar roubos. Na madrugada do dia 28 de setembro de 2021, por volta das 05h50m, os denunciados, agindo com o mesmo modus operandi, dirigiram-se até o Bairro Soteco, a bordo do veículo Honda/Civic, conduzido por Lucas e tendo Ingridd como "carona", agindo com grave ameaça, efetivada pelo uso de um simulacro de arma de fogo apontado por Ingrid em direção à vítima Sonia Miralva dos Santos Rodrigues, subtraíram a sua bolsa contendo 01 (um) aparelho celular. No mesmo dia, por volta de 08h50m, os denunciados dirigiram-se a bordo do veículo Honda/Civic conduzido por Lucas, tendo Ingridd como "carona" e portando um simulacro de arma de fogo, até o Bairro Santa Mônica e, ao passarem pela Rua Seis, agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de um simulacro de arma de fogo, Ingridd subtraiu a bolsa da vítima, Beatriz de Jesus Santos, que continha 01 (um) aparelho celular. Ainda no mesmo dia, por volta de 20h40m, os denunciados se dirigiram até a Avenida Jerônimo Monteiro, no Bairro Aribiri, novamente na posse da motocicleta conduzida por Lucas e estando Ingridd portando um simulacro de arma de fogo, e, mediante grave ameaça, Ingridd subtraiu a bolsa da vítima Sulamita Meireles Teixeira, contendo um 01(um) celular, medicações, alguns produtos da marca "Avon", maquiagens e carteira contendo cartões. Consta, ainda, que, no dia 29 de setembro de 2021, por volta de 07h45m, agindo com o mesmo modus operandi, estando na posse do veículo Honda/Civic, que Lucas sabia ser produto de roubo, os denunciados se dirigiram até o Bairro Araçás e, mediante grave ameaça, Ingridd apontou o simulacro de arma de fogo que portava em direção à vítima Raimunda Duarte de Lima, roubando a bolsa da vítima, que continha objetos pessoais. Consta, ainda, que na manhã do dia 29 de setembro de 2021, por volta de 09h40m, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha, que realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Ibes, receberam informações dos operadores do cerco eletrônico sobre o veículo Honda/Civic e seguiram em seu encalço e, ao avistarem o veículo no Bairro Vale Encantando, deram ordem de parada, no entanto, os denunciados se evadiram do local em direção ao campo de futebol (Boca Júnior), tendo a denunciada Ingridd apontado o simulacro de arma de fogo em direção dos Agentes da Guarda Civil, momento em que Lucas perdeu o controle da direção do veículo colidindo contra um alambrado do campo de futebol (Boca Júnior), tendo novamente Ingridd apontado o simulacro de arma de fogo em direção dos Agentes da Guarda Civil, sendo necessário um disparo de arma de fogo para repelir a injusta agressão. Em seguida, os denunciados desceram do veículo e se evadiram em direção a uma região de mata, tendo os Agentes seguido em seu encalço. Ao perceberem que estavam sendo perseguidos pela guarnição policial, a denunciada Ingridd novamente apontou o simulacro de arma de fogo em direção aos Agentes da Guarda Municipal, sendo dada ordem de parada que, novamente, foi por ela desobedecida, tendo os Agentes logrado êxito em abordá-los. Em revista pessoal na denunciada Ingridd, foram apreendidos em sua posse 01 (um) simulacro de arma de fogo (airsoft) e, dentro do bolso de sua bermuda, 03 (três) munições calibre 22. No momento da abordagem, Lucas não portava qualquer documento de identificação, tendo informado que seus documentos pessoais se encontravam em sua residência, bem como acrescentou que no local havia produtos oriundos de roubo. Nesse momento, Policiais Civis, que auxiliaram na abordagem dos denunciados, dirigiram-se até o endereço informado por Lucas, estando na posse da chave da referida residência, sendo recebidos por Júlia Maria Jonas da Silva. Ao adentrarem na residência, os Policiais Civis avistaram em cima de um móvel da sala 08 (oito) aparelhos de telefonia celular, todos produtos de crime, além de 02 (duas) mochilas e 02 (duas) bolsas femininas, 01 (um) notebook, 01 (um) documento em nome da vítima Elenice de Oliveira Pinto, 01 (um) cartão em nome da vítima Andreia Donato de Paula, 01 (um) cartão do SUS em nome de Marcos Sanches Florentino, 01 (um) crachá de açougueiro do Supermercado Perim em nome de Alexsandro, 04 (quatro) cartões GV Bus e 01 (um) cordão dourado). Outrossim, foram encontradas, dentro de uma mochila de cor cinza que estava na residência, 15 (quinze) pedras de crack e 07 (sete) buchas de cocaína, todas devidamente embaladas e preparadas para comercialização.

Em consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 30 de setembro de 2021, fora realizada audiência de custódia, oportunidade em que, constatada a legalidade da prisão em flagrante, a prisão provisória fora convertida em prisão preventiva.

Estabelecido o contexto da prisão dos pacientes, passo à análise das ilegalidades aventadas.

Inicialmente, no tocante à existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão dos pacientes, sob o argumento de que a materialidade do delito foi obtida mediante violação de domicílio.

Todavia, da análise da documentação colacionada ao writ, não constato a aludida violação de domicílio.

Consta no Boletim Unificado as declarações das testemunhas, Guardas Municipais Victor Henrique Amorim Moutinho e Erico Vinicius Assis Correa, no sentido de que
“(...) após a prisão de Lucas e Ingridd, aquele informou que, em sua residência seriam encontrados os seus documentos e alguns produtos de roubo; que, de posse dessa informação, a equipe da Polícia Civil foi acionada e iniciou as diligências com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha; que, na residência, encontrava-se Julia Maria Jonas da Silva, que informou apenas estar visitando Helena, amiga de longa data e proprietária do imóvel; que a equipe estava em posse da chave do imóvel disponibilizada por Lucas e, após informar a Julia o motivo da equipe estar realizando diligências no local, ela os levou até o quarto de Lucas, autorizando a entrada no local; que, ao entrar pela sala (primeiro cômodo da residência) foi possível notar grande quantidade de aparelhos celulares (smartphones) em cima de um móvel; que, quando questionada, Julia apenas disse que não tinha envolvimento com nenhum ato ilícito, que estaria apenas visitando a casa de Helena e que o que Helena e Lucas faziam não era de seu conhecimento; que, junto a alguns aparelhos smartphones, encontrava-se a identidade da vítima Elenice de Oliveira Pinto; que, após confirmado que se tratava de produto de roubo, a equipe da Polícia Civil realizou buscas em toda a residência e encontraram no local; que Julia era a única pessoa que estava na residência e que franqueou a entrada dos agentes de segurança, além de ter sido bastante colaborativa”.

Por sua vez, a testemunha Julia Maria Jonas da Silva declarou em sede policial:
“(...) que é amiga de Helena Alvarenga; que Helena mora com Lucas e Ingridd; que não mantém qualquer relação pessoal ou vínculo com Lucas e Ingridd; que estava sozinha na casa de Helena; que Helena tinha saído para ir à Delegacia levar os documentos de Lucas e Ingridd; que foi surpreendida com a chegada de 04 (quatro) policiais civis; que estes policiais apenas disseram que entrariam na casa, pois estavam procurando objetos roubados; que em nenhum momento estes policiais solicitaram a permissão da declarante para que que entrassem na casa; que, no entanto, os policiais se mostraram bastante educados; que enquanto os policiais faziam buscas dentro da casa, permaneceu no interior do quarto de Helena, por livre e espontânea vontade; que os policiais não pediram à declarante para que acompanhasse as buscas na casa.”

Diante desse contexto, sobreleva salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo. Nesse sentido, confira-se o julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo”. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, insta registrar que, na hipótese em tela, verifica-se que o ingresso no domicílio foi amparado na suspeita da prática de vários crimes de roubo, tendo sido apreendidos os objetos subtraídos das vítimas, além de ter sido constatada, após o ingresso na residência, a prática do delito de tráfico de drogas.

Ademais, em que pese a declaração de Julia Maria Jonas da Silva no sentido de que não lhe fora solicitada permissão para os policiais adentraram à residência, da qual, repise-se, não era moradora, mas, tão somente, visitante, os Guardas Municipais encarregados da operação declararam que o paciente Lucas disponibilizou a chave do imóvel, tendo informado, ainda, que, em sua residência, estavam, além dos seus documentos pessoais, os objetos roubados.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, como é a hipótese em tela.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

À vista disso, nota-se que a entrada dos policiais na residência está justificada de forma plausível, não havendo que se falar em ilegalidade na medida excepcional.

Superada tal aresta, alega a Defesa que o reconhecimento realizado pelas vítimas foi ilícito, pois não teria observado os procedimentos do art. 226, do Código de Processo Penal, o que, em seu entender, enfraqueceria os indícios de autoria em desfavor dos pacientes.

Diante dessa argumentação, registro não ignorar que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem manifestado tendência de mudança do entendimento da jurisprudência até então consolidada, no sentido de que a observância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, é obrigatória, e não meramente recomendatória, conforme se extrai do seguinte paradigma:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório”. [...]. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)[1]

Ocorre que, embora inegável a força persuasiva do julgado e de seus fundamentos, observo que não se trata de precedente vinculante, até porque também já houve manifestação em sentido oposto posteriormente (AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

Além disso, o próprio c. STJ, em recente julgamento, definiu que, “
na hipótese de a autoria delitiva do crime de roubo não ter como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, tal situação “gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial” (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso em testilha, observa-se que os indícios de autoria em desfavor dos pacientes não estão arregimentados exclusivamente no reconhecimento realizado pelas vítimas, visto que foram encontrados os objetos subtraídos na residência dos pacientes, sendo que a soma de tais elementos se traduz, inequivocamente, em indícios de autoria, independentemente do reconhecimento posterior por parte das vítimas, de modo que, dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, os argumentos não merecem prosperar.

Dito isto, é de se consignar que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui situação excepcional, sendo cabível, tão somente, nas hipóteses de atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se afigura no caso vertente.

Nesse viés, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 2. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 3. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 177325 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020)

De mais a mais, a negativa da autoria demanda aprofundado exame dos elementos fático-probatórios, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000648-27.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: LUCAS GOMES BARBOSA, INGRIDD TOMAZ SILVA BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUSPEITA DA PRÁTICA DE VÁRIOS CRIMES DE ROUBO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que o ingresso no domicílio foi amparada na suspeita da prática de vários crimes de roubo, tendo sido apreendidos os objetos subtraídos das vítimas, além de ter disso constatada, após o ingresso na residência, a prática do delito de tráfico de drogas. Assim sendo, a entrada dos policiais na residência está justificada de forma plausível, não havendo que se falar em ilegalidade na medida excepcional.

2. Na esteira do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP).
Precedentes.

3.
Os indícios de autoria em desfavor dos pacientes não estão arregimentados exclusivamente no reconhecimento realizado pelas vítimas, visto que foram encontrados os objetos subtraídos na residência dos pacientes, sendo que a soma de tais elementos se traduz, inequivocamente, em indícios de autoria, independentemente do reconhecimento posterior por parte das vítimas, de modo que, dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, os argumentos não merecem prosperar.

4. O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui situação excepcional, sendo cabível, tão somente, nas hipóteses de atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se afigura no caso vertente.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.